Tribunal: TJPA
Processo: 0824143-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824143-57.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARVALHO E MACEDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824143-57.2022.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA MUNICIPAL: CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO

APELADO: CARVALHO E MACEDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: PAULO VICTOR DOS SANTOS SILVA – OAB/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO – TLPL. EMPRESA COM SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA ANTES DOS FATOS GERADORES. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA NO PERÍODO COBRADO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta para cobrança da Taxa de Licença para Localização – TLPL relativa aos exercícios de 2017 a 2019, extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer que a empresa executada possuía situação cadastral baixada antes da ocorrência dos fatos geradores indicados na Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança da Taxa de Licença para Localização – TLPL quando comprovado que o contribuinte não exercia atividade econômica no município no período correspondente aos exercícios tributários executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de fiscalização de localização e funcionamento possui natureza tributária vinculada ao exercício do poder de polícia, nos termos do art. 77 do CTN, sendo exigível quando existente atividade econômica sujeita à fiscalização pelo ente público;

4. Comprovado que a empresa executada já se encontrava com inscrição cadastral baixada antes dos exercícios tributários indicados na CDA, inexiste atividade econômica ou estabelecimento em funcionamento no período correspondente à cobrança;

5. A ausência de atividade empresarial afasta a ocorrência do fato gerador da exação, tornando indevida a cobrança da taxa no período indicado na execução fiscal;

6. Precedentes que reconhecem a legitimidade abstrata da Taxa de Licença para Localização não se aplicam ao caso concreto, porquanto a controvérsia não versa sobre a validade da exação em tese, mas sobre a inexistência do fato gerador;

7. A eventual possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou sucessores da empresa executada pressupõe a existência de crédito tributário válido, o que não se verifica quando demonstrada a inexistência do fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A inexistência de atividade empresarial no território do município durante o período cobrado afasta a ocorrência do fato gerador da Taxa de Licença para Localização – TLPL. A legitimidade abstrata da taxa decorrente do poder de polícia não autoriza sua cobrança quando demonstrada a ausência de situação fática sujeita à fiscalização municipal.
”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 77; CPC, art. 485.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0819513-26.2020.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, acolhendo exceção de pré-executividade em Execução Fiscal ajuizada pelo apelante contra CARVALHO E MACEDO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA., julgou execução extinta sem resolução de mérito, ao fundamento de que o estabelecimento executado já se encontrava com situação cadastral baixada antes da ocorrência dos fatos geradores da Taxa de Licença para Localização – TLPL, referentes aos exercícios de 2013 a 2015 (Id. 34291253).

Aduziu o exequente, em suas razões recursais (Id. 34291256), que o encerramento da empresa perante a Receita Federal não afasta a exigibilidade do tributo, pois não houve comunicação formal de baixa junto ao Fisco Municipal, como exige a legislação local; e a regularidade da cobrança da taxa de fiscalização decorrente do poder de polícia.

Sem contrarrazões (Id. 34291260).

Distribuídos os autos coube a mim sua relatoria.

No Id. 34386959, recebi o recurso no efeito suspensivo e determinei remessa ao Ministério Público.

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 34566427).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

A controvérsia recursal se cinge à verificação da validade da cobrança da Taxa de Licença para Localização – TLPL referente aos exercícios de 2017 a 2019, objeto da execução fiscal proposta pelo Município de Belém.

Não assiste razão ao apelante.

A sentença recorrida extinguiu a execução ao reconhecer que a empresa executada já se encontrava com situação cadastral baixada antes da ocorrência dos fatos geradores indicados na Certidão de Dívida Ativa, circunstância que afastaria a incidência da exação.

A taxa de fiscalização de localização e funcionamento possui natureza tributária vinculada ao exercício do poder de polícia, nos termos do art. 77 do CTN, somente é exigível quando existente atividade econômica sujeita à fiscalização pelo ente público.

Todavia, a empresa executada teve sua inscrição baixada antes dos exercícios tributários indicados na CDA, inexistindo estabelecimento ou atividade econômica em funcionamento no período correspondente à cobrança.

Nessas circunstâncias, não se evidencia o fato gerador da exação, uma vez que a incidência da taxa pressupõe a existência de situação fática que legitime a atuação fiscalizatória do Município.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO – TLPL . AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Lux Engenharia e Materiais Elétricos Ltda - EPP, acolheu Exceção de Pré-Executividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC . O ente municipal buscava a cobrança da Taxa de Licença para Localização – TLPL referente aos exercícios de 2015 a 2017. A apelada alegou inexistência do fato gerador, por estar sediada desde 2011 no Município de Ananindeua e não exercer atividades em Belém. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção e extinguiu a execução. O Município recorreu, sustentando que o encerramento das atividades deveria ter sido formalizado junto à Fazenda Municipal e impugnando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de comunicação formal da baixa de inscrição municipal impede o reconhecimento da inatividade da empresa para fins de incidência da TLPL; (ii) estabelecer se a cobrança da taxa de licença para localização é válida quando comprovada a ausência de atividade da empresa no município credor durante o período da exação. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança da TLPL depende do exercício regular e efetivo do poder de polícia pelo ente público, nos termos do art. 145, II, da CF/1988 e do art. 77 do CTN . 4.
A inexistência de atividade empresarial no município de Belém durante os exercícios cobrados (2015 a 2017) afasta a ocorrência do fato gerador da TLPL, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal. 5. A ausência de pedido formal de baixa da inscrição municipal configura mera infração administrativa e não supre a inexistência do fato gerador, não podendo, por si só, justificar a exigência do tributo
. 6.
Jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhece que a inatividade comprovada do contribuinte no âmbito territorial do município exonera a exigibilidade da TLPL.
7. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, pois a ausência de verificação do fato gerador e a consequente inscrição indevida em dívida ativa ensejaram o ajuizamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 . A ausência de atividade empresarial no território do município durante o período cobrado afasta a ocorrência do fato gerador da Taxa de Licença para Localização – TLPL. 2. A não formalização da baixa da inscrição municipal não autoriza, por si só, a cobrança do tributo, constituindo mera infração administrativa.
3 . O princípio da causalidade impõe ao ente público a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta enseja o ajuizamento da ação fiscal infundada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 113, § 3º; CPC, arts . 485, IV, 803, I e 178; Lei Municipal nº 7.056/77, arts. 82 a 85. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1500417-68 .2020.8.26.0650, Rel . Des. Rezende Silveira, j. 10.01 .2024; TJ-SE, Apelação Cível nº 0059171-09.2023.8.25 .0001, Rel. Des. Ana Lúcia F. A . dos Anjos, j. 01.08.2024; TJ-MG, AC nº 5000589-25 .2019.8.13.0317, Rel . Des. Alberto Diniz Junior, j. 20.10 .2023; TJ-RS, APL nº 5005264-18.2020.8.21 .0141, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 17 .12.2021; TJ-SP, AC nº 1511230-45.2018.8 .26.0127, Rel. Des. Burza Neto, j . 31.08.2022; TJ-SC, AC nº 0001138-89.2013 .8.24.0070, Rel. Des . Jorge Luiz de Borba, j. 12.06.2018 .
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08195132620208140301 27119898, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Embora o exequente sustente a legitimidade da cobrança da TLPL e invoque precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legalidade da taxa em razão do poder de polícia municipal, tais argumentos não se aplicam ao caso concreto, pois a controvérsia não diz respeito à constitucionalidade ou validade abstrata da taxa, mas sim à ausência do fato gerador no período indicado na execução fiscal.

A alegação de possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou sucessores da empresa executada não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, pois o redirecionamento constitui mecanismo de responsabilização patrimonial que pressupõe a existência de crédito tributário válido, o que não se verifica quando demonstrada a inexistência do fato gerador da exação.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto não arbitrados na origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026